Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA CADASTRADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA DO ART. 85, § 2o DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.

1. A petição inicial contém a narrativa dos fatos configuradores do alegado direito, os quais tornaram factível o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

2. A legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto. Desse pressuposto processual emerge a teoria da asserção, segundo o qual a legitimidade é aferida com base nas informações feitas pela autora na inicial, de forma abstrata.

3. Diante da incapacidade financeira da apelante, mostra-se cabível a manutenção benefício concedido.

4. A inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ilícito ensejador de reparação por dano moral, tendo em vista que não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes. Precedentes.

5. A hipótese de aplicação do § 8o-A do artigo 85 do CPC está associada a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade prevista no § 8o do mesmo dispositivo. O § 8o-A do artigo 85 não tem aplicação quando os honorários são fixados pela regra geral do § 2o do artigo em voga.

6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no § 2o do art. 85 do CPC.

7. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado na origem guarda adequação com o previsto na legislação.

8. Afastou-se as preliminares de inépcia e ilegitimidade passiva ad causam. Recurso conhecido e desprovido. Sem fixação de honorários recursais.